Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707977-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RODRIGO VAZ CANABRAVA, MAURICIO VAZ CANABRAVA REU: EMERSON VAZ, SIMONE VAZ D E S P A C H O Compulsando-se os autos, verifico que na declaração de hipossuficiência de ID 33527948 consta assinatura escaneada, a qual não se presta para tal fim. Desse modo, concedo o prazo de 10 (dez) dias aos autores para que regularizem tal documento sob pena de o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora